Tribunal: TJDFT
Processo: 0766447-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. UTILIZAÇÃO IBLOW. ETILOMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Auto de Infração de Trânsito é vinculado não havendo discricionariedade quanto à forma. Há na legislação de trânsito os campos obrigatórios que devem conter no Auto e os dados de preenchimento obrigatório. Portanto o auto de infração não preenche os requisitos mínimos para sua validade, sendo inconsistente e irregular. Afirma que não recebeu as notificações para apresentar defesa. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, impugna o pedido de concessão dos benefícios gratuidade de justiça. Aduz que a jurisprudência está consolidada, nos termos da Súmula 16/TUJ. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no YE01996582, ID 477027640, pág. 4, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do etilômetro no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
6. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no YE01996582, ID 477027640, pág. 4, apesar do esforço argumentativo do recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo "observações = Condutor afirmou ter ingerido bebida alcóolica. Ofertado o aparelho Etilômetro Alcoolizer no 22002455. CNH não recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para o Sr. C. P. DOS S., CNH Registro no 03779170424, o qual realizou o teste com aparelho Etilômetro Alcoolizer no 22002455, obtendo o seguinte resultado: 0,00 mg/L – Medidas Administrativas: /Veículo Liberado”.
7. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022, bem como, a Súmula no 16 do Juizado Especial do TJDFT – “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
8. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.